Tribunal: STF
Processo: ARE 1128571
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Município de Major Izidoro/AL contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – EXECUÇÃO – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 180 DIAS FIXADO PELO ARTIGO 97, § 12, DO ADCT. SÚMULA 333 DO TST. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que não logra desconstituir os fundamentos da decisão que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 100, § 3º, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 9.320/2007 E 9.532/2008 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. UTILIZAÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (ARE 1.218.654-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX)
    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, proferida no ARE 1.024.171/PR:
    “Da leitura dos dispositivos constitucionais apontados, resta evidente que os entes federados foram instados a fixarem, dentro de um prazo de 180 dias contados da data da publicação da Emenda Constitucional n.º 62/2009, o teto para pagamento de requisições de pequeno valor, observando como valor mínimo o maior benefício do regime geral de previdência social. Com efeito, para os casos em que quedassem omissos na regulamentação, o § 12 do artigo 97 do ADCT estabeleceu valores a serem aplicados no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
    A norma do ADCT, a toda evidência, não se destina a regular de forma definitiva a expedição de requisições de pequeno valor nos casos de entes federados que não editaram, a tempo, suas respectivas regulamentações. O que se pretendeu foi, claramente, motivar a supressão da lacuna normativa, enquanto existente; o que implica que, sanada a omissão, há de aplicar-se, a partir de sua publicação, a lei editada pela municipalidade, desde que respeitado o valor mínimo fixado no § 4º do artigo 100 do texto constitucional.
    É de se reconhecer que a intenção da alteração constitucional foi impedir os entes públicos de fixarem valores insignificantes ou desarrazoados quando da definição das suas obrigações de pequeno valor, o que acarretaria a completa ineficácia do art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição e a consequente ampliação das hipóteses legitimadoras do pagamento de débitos públicos por precatório.
    Conclui-se, portanto, que não há como acolher o pedido  de expedição de RPV pela aplicação do teto fixado na Lei municipal nº 452/07, já que se apresenta em desconformidade com a nova disposição constitucional, prevalecendo, portanto, a regra de transição conferida pelo artigo 97, § 12, inciso II, do ADCT até que o Município recorrente regulamente a matéria.” (grifei)
    Cumpre referir, a esse respeito, em face da pertinência de que se reveste, fragmento do parecer da douta Procuradoria-Geral da República que colho como razão de decidir:
    “Contudo, a Lei Municipal 451/2010 prevê, em seu art. 1º, o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) como limite para enquadramento de crédito como de pequeno valor e, como consequência, o seu pagamento sem expedição de precatório. Esse dispositivo afronta o art. 100, § 4º, da Constituição, com redação dada pela EC 62/2009, que dispõe sobre a possibilidade de os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fixarem, por leis próprias, valores distintos, segundo as diferentes capacidades econômicas, desde que sejam, no mínimo, igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência (atualmente fixado em R$ 5.645,80 pela Portaria do Ministro de Estado da Fazenda 15, de 16.1.2018).
    Dessa maneira, a partir da EC 62/2009, o montante a ser definido nas leis dos Estados, Distrito Federal e Municípios como crédito de ‘pequeno valor’ passou a ter como ‘piso’ o valor do maior benefício do regime geral de previdência; reputando-se, portanto, inconstitucionais ou não recepcionadas pela Constituição (com a redação dada pela EC 62/2009) leis desses entes federativos que eventualmente estabeleçam montante inferior ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, para fins de pagamento pelo regime do RPV.” (grifei)
    Impõe-se destacar, por relevante, no que concerne à própria controvérsia ora suscitada, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 989.545/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 1.024.171/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 731.205-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator